Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMERA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca), improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Não se opera a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se trata de réu multirreincidente.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.